Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA PORTADORA DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À USUÁRIA.

1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição e omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ré.

2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Não se verifica a contradição apontada, na medida em que foi aplicado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, não obstante a previsão contratual, havendo indicação médica da órtese craniana, a negativa de cobertura da operadora do Plano de Saúde ao tratamento indicado pelo médico mostrava-se abusiva, pois cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente indicar o tipo de procedimento ou tratamento que se mostrar necessário.

4. A argumentação expendida pela embargante no sentido de que deveria ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi analisada, contudo, indeferida, com base nas peculiaridades dos autos e nos precedentes desta eg. Corte e do c. STJ citados. Desse modo, não se constata omissão quanto ao ponto.

5. Da mesma forma, no que se refere ao valor da indenização por danos morais, considerou-se que o valor fixado na sentença observava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, que constituía valor reduzido (R$ 2.000,00).

6. Não se constata, assim, a presença dos alegados vícios a macular o julgado.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.